Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753051-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Assinado prazo para recolher o preparo (id 54655377), a agravante deixou transcorrer in albis (id 55824851). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR